Tribunal: TJPA
Processo: 0072834-97.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? DOIS RÉUS ? ART. 157, §2º, I E II DO CPB C/C ART. 71 DO CPB (TRÊS CRIMES DE ROUBO); ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE DO CPB E ART. 213 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS ? IMPROCEDÊNCIA ? CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA ? CRIME CONFIGURADO ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILDIADE DE CONDUTA DIVERSA ? PLEITOS DE REFORMA DE DOSIMETRIA ? AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECENDENTES CRIMINAIS COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS ? PROCEDÊNCIA ? INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ? O AFASTAMENTO DO VETOR MENCIONADO NÃO RESULTOU EM REDUÇÃO DA PENA FINAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA ? A PENA-BASE FOI REDUZIDA, PORÉM A PENA FINAL SE MANTEVE, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ? PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDENTES ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO COM RELAÇÃO A CONTINUIDADE DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? TRÊS CRIMES DE ROUBO COM VÁRIAS VÍTIMAS, A JUSTIFICAR O AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS: O réu confessou o delito, tanto em sede policial, quanto em juízo, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima, o que foi corroborado pela vítima, que detalhou os fatos, especificando a ação de cada réu no evento criminoso.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO: O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restam fartamente comprovados nos autos, tanto pela palavra da vítima, quanto pelo depoimento das demais testemunhas.3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.4. PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO: O crime de latrocínio mostra-se plenamente consumado, pela ação dos réus, que com fins patrimoniais atingiram mortalmente uma das vítimas e lesionou as demais, para alcançar o objeto final do crime de roubo. 5. A materialidade delitiva resta demonstrada através do laudo cadavérico. A autoria delitiva pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais.6. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa é completamente inaplicável ao caso, posto que os agentes não estavam sujeitos a um constrangimento invencível. Os réus efetuaram disparos com a finalidade de obter êxito no crime de roubo, de forma que agiu com dolo de roubar, causando como consequência a morte de uma pessoa e a lesão de outras. 7. DOSIMETRIA: 8. RÉU: VANILSON CAETANO DA SILVA: 9. CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS. 10. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 11. Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa. 12. Na terceira fase, o Julgador a quo verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada. 13. O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ.14. A pena final mantida em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 15. CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO: após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 16. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em 04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa. 17. Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade. 18. O Magistrado a quo justificou o aumento acima do patamar legal, com base na súmula 443 do STJ, em razão de que os agentes estavam armados com armas de cano curto e espingarda, além de empreenderem ameaças de morte a todo tempo contra as vítimas, mesmo após dominadas, e ainda abordaram os parentes das vítimas que chegaram ao local no momento da empreitada criminosa. Em sendo assim, estando plenamente justificado com elementos concretos extraídos dos autos, mantenho o patamar de aumento, assim como a pena fixada pelo magistrado a quo.19. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE ROUBO: O Pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de três crimes de roubo, nos quais existiram várias vítimas, e não apenas três. Em cada crime de roubo cometido, várias pessoas foram ameaçadas com armamento pesado, o que justifica perfeitamente a majoração aplicada pelo Magistrado a quo. 20. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO: não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em 23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa. 21. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em 22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. 22. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em 22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.23. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE ESTUPRO: Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanecem em desfavor do réu a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 24. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes. 25. Assim como, na terceira fase da dosimetria não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda final resta fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão.26. DOSIMETRIA 27. RÉU JOSIEL DOS SANTOS:28. CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS: 29. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 30. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.31. A pena-base permanece em 05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 32. Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa. 33. Na terceira fase, o Julgador a quo verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada. 34. O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ. 35. CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO: Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 36. Desta forma, a pena-base permanece em 05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 37. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em 04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa. 38. Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade, com base na súmula 443 do STJ.39. CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA: o Magistrado a quo valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja antecedentes criminais, pelo que aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 40. Os antecedentes criminais foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu. 41. Desta forma, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, portanto, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 42. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, porém não é possível a atenuação da pena, em razão da súmula 231 do STJ. 43. Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. 44. Em sendo assim, em razão da continuidade delitiva, mantém-se a pena final e definitiva com relação aos crimes de roubo, em 13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 45. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO. 46. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 47. Em sendo assim, não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em 23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa. 48. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em 22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. 49. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em 22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.50. Em sendo assim, mantenho as penas fixadas pelo magistrado a quo, apesar da correção com relação aos antecedentes criminais, o réu apresenta outras circunstâncias negativadas o que justifica as penas aplicadas. 51. Ambos os réus devem inicial o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. 52. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0072834-97.2015.814.0005.
APELANTE: VANILSON CAETANO DA SILVA.
APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS RÉUS - ART. 157, §2º, I E II DO CPB C/C ART. 71 DO CPB (TRÊS CRIMES DE ROUBO); ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE DO CPB E ART. 213 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILDIADE DE CONDUTA DIVERSA - PLEITOS DE REFORMA DE DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECENDENTES CRIMINAIS COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - O AFASTAMENTO DO VETOR MENCIONADO NÃO RESULTOU EM REDUÇÃO DA PENA FINAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA - A PENA-BASE FOI REDUZIDA, PORÉM A PENA FINAL SE MANTEVE, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDENTES - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO COM RELAÇÃO A CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - TRÊS CRIMES DE ROUBO COM VÁRIAS VÍTIMAS, A JUSTIFICAR O AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS
:
O réu confessou o delito, tanto em sede policial, quanto em juízo, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima, o que foi corroborado pela vítima, que detalhou os fatos, especificando a ação de cada réu no evento criminoso.
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO:
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restam fartamente comprovados nos autos, tanto pela palavra da vítima, quanto pelo depoimento das demais testemunhas.
3.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.
4.

PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO:
O crime de latrocínio mostra-se plenamente consumado, pela ação dos réus, que com fins patrimoniais atingiram mortalmente uma das vítimas e lesionou as demais, para alcançar o objeto final do crime de roubo.
5.

A materialidade delitiva resta demonstrada através do laudo cadavérico. A autoria delitiva pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais.
6.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa é completamente inaplicável ao caso, posto que os agentes não estavam sujeitos a um constrangimento invencível. Os réus efetuaram disparos com a finalidade de obter êxito no crime de roubo, de forma que agiu com dolo de roubar, causando como consequência a morte de uma pessoa e a lesão de outras.
7.

DOSIMETRIA:
8.

RÉU: VANILSON CAETANO DA SILVA
:
9.

CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS.
10.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
11.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.
12.

Na terceira fase, o Julgador
a quo
verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada.
13.

O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ.
14.

A pena final mantida em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
15.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO:
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
16.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

17.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade.
18.

O Magistrado
a quo
justificou o aumento acima do patamar legal, com base na súmula 443 do STJ, em razão de que os agentes estavam armados com armas de cano curto e espingarda, além de empreenderem ameaças de morte a todo tempo contra as vítimas, mesmo após dominadas, e ainda abordaram os parentes das vítimas que chegaram ao local no momento da empreitada criminosa. Em sendo assim, estando plenamente justificado com elementos concretos extraídos dos autos, mantenho o patamar de aumento, assim como a pena fixada pelo magistrado
a quo.
19.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE ROUBO:
O Pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de três crimes de roubo, nos quais existiram várias vítimas, e não apenas três. Em cada crime de roubo cometido, várias pessoas foram ameaçadas com armamento pesado, o que justifica perfeitamente a majoração aplicada pelo Magistrado
a quo
.
20.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO:
não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em
23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa.
21.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

22.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
23.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE ESTUPRO: A
pós a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanecem em desfavor do réu a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
24.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes
.

25.

Assim como, na terceira fase da dosimetria não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda final resta fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão
.
26.

DOSIMETRIA
27.

RÉU JOSIEL DOS SANTOS:
28.

CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS:
29.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
30.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.
31.

A pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
32.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em
04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.
33.

Na terceira fase, o Julgador
a quo
verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em
06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada.
34.

O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ.
35.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO:
Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
36.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
37.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

38.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade, com base na súmula 443 do STJ.
39.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA:
o Magistrado
a quo
valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja antecedentes criminais, pelo que aplicou a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
40.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.
41.

Desta forma, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, portanto,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.
42.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, porém não é possível a atenuação da pena, em razão da súmula 231 do STJ
.

43.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.
44.

Em sendo assim, em razão da continuidade delitiva, mantém-se a pena final e definitiva com relação aos crimes de roubo, em 13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
45.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO.
46.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
47.

Em sendo assim, não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em
23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa.
48.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

49.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
50.

Em sendo assim, mantenho as penas fixadas pelo magistrado a quo, apesar da correção com relação aos antecedentes criminais, o réu apresenta outras circunstâncias negativadas o que justifica as penas aplicadas.
51.

Ambos os réus devem inicial o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.
52.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0072834-97.2015.814.0005.
APELANTE: VANILSON CAETANO DA SILVA.
APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

VANILSON CAETANO DA SILVA e JOSIEL DOS SANTOS
, interpuseram recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, a qual os condenou da seguinte forma:

Condenou o apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias multa
e o apelante
JOSIEL DOS SANTOS
a pena de
13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias multa
, ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB, em continuidade delitiva, nos termos do art.71 do CPB, pois foram três fatos distintos.

Condenou o apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa
e o apelante
JOSIEL DOS SANTOS
a pena
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa
, ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte do CPB.

Condenou o apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
07 anos e 06 meses de reclusão
pela prática do crime descrito no art. 213 do CPB.

A Sentença guerreada fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena para ambos os apelantes.

Narra a peça acusatória que os denunciados, em unidade de desígnios e vontades, durante os meses de setembro e outubro do ano de 2015, fortemente armados e com características de extrema violência, vinham efetuando diversos delitos, dos quais roubos, latrocínios e estupros, na Localidade Assurini, Zona Rural, de Altamira, sendo os mesmos desvendados após suas prisões.

Relata que após as informações dos diversos crimes, a Polícia se dirigiu ao local, e conseguiu efetuar a prisão dos denunciados, no dia 13.10.2015, por volta das 03 horas, encontrando os mesmos no Travessão do Pimentel, Vila Quatro Bocas, onde confessaram a participação nos crimes, informando o local onde guardavam as armas e motocicletas utilizadas nos crimes, sendo as mesmas apreendidas conforme apresentado no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, constante dos autos.

Informa que após a prisão dos denunciados, diversas vítimas da dupla se apresentaram na Delegacia, declarando o crime que os mesmos haviam cometido e fazendo seus reconhecimentos.

Ressalta que a vítima Juliana Almeida Pinto, declarou que em 11.10.2015, os denunciados chegaram na residência de seu sogro Ataíde, onde se encontrava com seu esposo, Arielton Rodrigues Silva, fortemente armados, e mediante violência e grave ameaça, subtraíram vários pertences, tais como relógio, aparelho celular, punhal, espingarda e cerca de R$ 400,00. Não satisfeito o denunciado VANILSON CAETANO DA SILVA, mediante grave ameaça, utilizando uma faca e uma arma de fogo a levou para trás da residência e lá praticou ato sexual com a mesma, estuprando-a. Que quando os denunciados foram presos não teve dúvida em reconhecê-los.

O Sr. Arielton Rodrigues Silva, em suas declarações informa que no dia 11.10.2015, encontrava-se no estabelecimento de compra e venda de cacau do SR. Assis, quando ali chegaram os dois denunciado, com armas em punho anunciando o assalto, subtraindo os pertences das vítimas ali presentes tais como dinheiro, objetos pessoais, renda do comércio, sendo do declarante roubado um motocicleta HONDA BROS, branca/vermelha que foi utilizada na fuga dos mesmos. Que quando da prisão dos denunciados não teve dúvida em reconhecê-los como autores do roubo ao estabelecimento que se encontrava.

Segue narrando que da mesma forma, as vítimas da mesma família MARIANO DA SILVA LIMA, IZABEL DA SILVA LIMA, DANIELE DA SILVA LIMA, THIAGO DA SILVA LIMA, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA LIMA, IVO PEREIRA DE JESUS E FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA foram, no dia 11.10.2015, surpreendidas pelos denunciados, que após roubarem vários pertences das vítimas, efetuaram vários disparos contra os mesmos que atingiram MARIANO DA SILVA LIMA, DANIELE DA SILVA LIMA, THIAGO DA SILVA LIMA, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA LIMA, IVO PEREIRA DE JESUS E FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, sendo que este último após socorrido não resistiu e veio a óbito. As vítimas, após a prisão dos denunciados não tiveram dúvida em reconhecê-los.

A vítima FRANCISCA DO CARMOS SILVA RAMOS, em suas declarações informou que encontrava-se em seu estabelecimento comercial denominado PAPOCO, quando por volta das 10 horas, os denunciados ali chegaram e com a desculpa de comprar gasolina, anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo subtraíram joias que a vítima usava, 03 aparelhos celulares, a quantia de cerca de R$800,00 (oitocentos reais), bem como outros objetos. Que não teve dúvida em reconhecer VANILSON CAETANO DA SILVA como um dos autores do crime.

Perante a autoridade policial, os apelantes confessaram os crimes de roubo majorado, no entanto, em relação ao crime de estupro um afirma que fora o outro quem cometeu.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos e verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os apelantes, pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, inciso I e II do CP, com relação a vítima ARIELTON RODRIGUES SILVA, JULIANA ALMEIDA PINTO E FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS, na forma do art. 71 do CP; art. 157, §3º, in fine, em relação a vítima FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA; art. 157, §, primeira parte, em relação as vítimas MARIANO DA SILVA LIMA, DANIELE DA SILVA LIMA, THIAGO DA SILVA LIMA, ANTONIO MARCOS DA SILVA LIMA, IVO PEREIRA DE JESUS, na forma do art. 69 do CP e ainda VANILSON CAETANO DA SILVA, foi denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no art. 213, caput do CP, em relação a vítima JULIANA QALMEIDA PINTO.

A denúncia foi recebida em 03.11.2015, conforme se observa às fls. 09 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.109/126, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus nos seguintes termos:
·

VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias multa
e o apelante
JOSIEL DOS SANTOS
a pena de
13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias multa
, ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB, em continuidade delitiva, nos termos do art.71 do CPB, pois foram três fatos distintos.
·

Condenou o apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa
e o apelante
JOSIEL DOS SANTOS
a pena
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa
, ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte do CPB.
·

Condenou o apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
a pena de
07 anos e 06 meses de reclusão
pela prática do crime descrito no art. 213 do CPB

Inconformados com o decreto condenatório os apelantes interpuseram recurso de apelação, à fl. 147, tendo apresentado as razões recursais, às fls.153/162, pleiteando:
1.

A absolvição do apelante JOSIEL DOS SANTOS com relação ao crime de roubo majorado, em face da vítima Francisca do Carmo Silva Ramos;
2.

A absolvição do apelante VANILSON CAETANO DA SILVA, com relação ao crime de estupro em face da vítima Juliana Almeida Pinto;
3.

O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, em consequência, a reforma do decreto condenatório com relação ao crime de latrocínio, absolvendo os apelantes;
4.

Afastamento da valoração negativa atribuída a circunstância relativa aos antecedentes criminais do apelante JASIEL DOS SANTOS, procedendo ao necessário redimensionamento de todas as suas condenações;
5.

Redimensionamento da pena relativa ao delito de roubo majorado, em face da vítima Francisca do Carmo Silva Ramos;
6.

Redimensionamento da pena do crime de roubo majorado, em face da vítima Juliana Almeida Pinto;
7.

Redimensionamento da pena decorrente da continuidade delitiva, exasperando a maior das condenações do roubo majorado em percentual mínimo;
8.

Finalmente, de forma subsidiária, pleiteou o redimensionamento da pena do crime de estupro e latrocínio.
O Ministério Público, às fls. 163/170, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para redimensionar as condenações do apelante JOSIEL DOS SANTOS, por ausência de maus antecedentes, devendo a sentença ser mantida nos demais termos.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 179/191, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença guerreada, em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0072834-97.2015.814.0005.
APELANTE: VANILSON CAETANO DA SILVA.
APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

A defesa recorreu em favor dos réus
VANILSON CAETANO DA SILVA e JOSIEL DOS SANTOS
, em sendo assim, passo análise individualizada de para cada apelante, na mesma sequência apresentada nas razões recursais.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com relação ao crime de roubo que teve como vítima a Sra. FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS, sob o argumento de que o réu confessou o crime equivocadamente, posto que não participou do mesmo.

O pleito não merece acolhimento, tendo em vista que o réu confessou o delito, tanto em sede policial, quanto em juízo, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima.

O apelante declarou em juízo:
¿Que confessa os crimes; Que o primeiro roubo do dia foi no Bar da Dona Francisca; Que era um comércio e roubaram umas carteiras de cigarro; Que não viu dinheiro, nem relógio; Que não viu espingarda; Que estavam com arma 38; Que os dois revolver 38 eram do Vanilson; Que Vanilson lhe chamou para roubar; Que depois foram colocar gasolina e só escutou os tiros, no posto de gasolina; Que atiraram no Vanilson; Que roubaram os dois estabelecimentos, o Bar da Dona Francisca e o lugar de venda da cacau; Que foram até a casa que houve o estupro; Que já foram lá a noite; Que roubaram celular, dinheiro; Que não sabe do estupro; Que vanilson disse que ia dar uma prensa na vítima, mas ele disse que não estuprou a vítima; Que durante a ação chegaram outras pessoas que também fizeram de refém; Que achou que Vanilson ia atrás de mais dinheiro, quando disse que ia dar uma prensa na vítima; Que vanilson levou a vítima para a parte de trás; Que não sabe o motivo; Que o depoente ficou com as outras vítimas; Que suspeitou que o réu Vanilson ia estuprar a vítima, mas não pensou que o mesmo ia fazer isso; Que Vanilson ficou uns 30 minutos com a vítima lá atrás
.¿

Depoimentos da vítima Francisca do Carmo Silva Ramos:
¿Que seu estabelecimento foi assaltado, por volta das 10 horas da manhã; Que estava sozinha no local; Que era dois assaltantes; Que estavam de cara limpa, sem capuz; Que apontaram a arma para depoente; Que levaram uns dois mil e pouco, dois celulares, uma espingarda; Que um cordão; Que os réus chegaram pedindo gasolina; Que pediram o preço, pagou e logo em seguida mandou passar o cordão; Que empurraram a vítima para dentro de casa; Que um deles lhe humilhou, colocando o revolver na sua cara, exigindo dinheiro; Que o assalto demorou mais de uma hora; Que os acusados foram presos depois de mais de um mês; Que na delegacia reconheceu os réus; Que colocaram três fotografias; Que reconheceu o que mais lhe humilhou; Que é o mais forte; Que reconheceu pelo rosto; Que ficou traumatizada, passou uns 15 dias para voltar a trabalhar; Que não recuperou nada do que foi roubado.¿

Conforme se observa do interrogatório do réu, o mesmo confirma que foi um dos autores do roubo que teve como vítima a Sra. Francisca. Inclusive, o Magistrado no interrogatório, questiona o mesmo por duas vezes, e o réu afirma que primeiro praticou o assalto no estabelecimento da referida vítima e depois seguiu com a empreitada criminosa.

A vítima, por sua vez, informa detalhadamente os fatos, especificando os atos de cada um dos réus.

Desta forma, diante das provas carreadas aos autos, não há como se sustentar a tese absolutória com relação ao crime de roubo.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO.

A defesa aduz a inexistência de provas quanto ao crime de estupro e que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima e de seu companheiro, que não teria presenciado o suposto crime.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restam fartamente comprovados nos autos, tanto pela palavra da vítima, quanto pelo depoimento das demais testemunhas, inclusive o próprio comparsa do Apelante Vanilson, o também réu Josiel, afirmou em seu interrogatório que o ora apelante levou a ofendida para outro compartimento da casa para ¿dar uma prensa na vítima¿.

Vejamos trecho do interrogatório do comparsa do apelante Vanilson:
¿Que não sabe do estupro; Que vanilson disse que ia dar uma prensa na vítima, mas ele disse que não estuprou a vítima; Que durante a ação chegaram outras pessoas que também fizeram de refém; Que achou que Vanilson ia atrás de mais dinheiro, quando disse que ia dar uma prensa na vítima; Que vanilson levou a vítima para a parte de trás; Que não sabe o motivo; Que o depoente ficou com as outras vítimas;
Que suspeitou que o réu Vanilson ia estuprar a vítima, mas não pensou que o mesmo ia fazer isso; Que Vanilson ficou uns 30 minutos com a vítima lá atrás
.¿

A vítima, por sua vez, declarou em Juízo:
¿Que o assalto ocorreu em um domingo; Que estavam na casa a depoente, o seu esposo, sua sogra e seu sogro; Que não tinha nenhuma criança; Que eram dois assaltantes; Que estavam usando máscara
; Que o Vanilson quando lhe abusou sexualmente ele tirou a máscara; Que conseguiu ver a mão do réu que tinha tatuagem; Que Vanilson lhe violentou sozinho; Que o Josiel ficou dando cobertura para o Vanilson lá fora, enquanto Vanilson cometia o abuso;
Que Josiel ficou rendendo todos dentro da casa; Que os dois estavam com arma de fogo; Que os réus apontaram armas para a depoente e para as outras vítimas; Que levaram dinheiro, cordão, relógio, espingardas e outros objetos; Que não conheciam os réus; Que não chegaram a atirar em ninguém;
Que reconheceu Vanilson pela aparência e tatuagem na mão; Que o réu tinha uma tatuagem de estrela em uma mão e uma flor na outra; Que quando o réu lhe levou para trás da casa não sabia o que ele ia fazer; Que o réu mandou a depoente ficar em silencio; Que depois que o réu foi embora contou o ocorrido à sua família; Que o apelante apontou uma arma de fogo e uma faca para a vítima e a levou para parte de trás; Que o réu consumou o ato; Que o réu não lhe bateu; Que o réu não usou preservativo; Que chegou a fazer exames para verificar se ficou com alguma doença, deu negativo; Que no momento que o réu lhe levou para trás, chegou um casal da igreja, com uma menina; Que o réu percebeu, mandou a vítima ficar calada e foi lá abordou o casal, tirou aliança, cordão e colocou todos dentro da casa e levou novamente a vítima para cometer o ato; Que o abuso sexual prejudicou um pouco seu relacionamento; Que ficou com trauma¿

Testemunha Adrieton Silva dos Santos:
¿Que sua família foi vítima de uma assalto; Que sua esposa foi vítima de estupro; Que eram dois assaltantes; Que estavam usando duas armas de fogo; Que os réus chegaram de cara limpa e depois colocaram capuz; Que durante o assalto os réus apontaram as armas para a vítimas, imobilizaram as vítimas, ameaçaram de morte; Que levaram dinheiro, maquina fotográfica; espingarda e mais alguns objetos;
Que durante o assalto um dos acusados levou a vítima JULIANA para trás da casa e a violentou; Que o outro acusado ficou rendendo as demais vítimas; Que estavam rendidos pelo outro acusado e não puderam socorrer a vítima JULIANA; Que quando a vítima JULIANA estava sendo violentada, chegaram uns primos do depoente; Que mesmo com a chegada dessas pessoas o acusado continuo abusando da vítima JULIANA; Que quem abusou de Juliana foi o acusado com tatuagem na mão;
Que o outro acusado que estava rendendo as vítimas sabia que o acusado Vanilson estava abusando da vítima JULIANA; Que o casal e a criança que chegaram depois também foram rendidos; Que os réus fugiram na moto;

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.

Entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

2. (...).

3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.

4. (...).

5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas, quando resta comprovado nos autos a ocorrência do abuso sexual, conforme demonstrado.

A negativa de autoria por parte do réu Vanilson é frágil e não traz qualquer prova capaz de enfraquecer o acervo probatório verificado ao longo da instrução.

O réu nega o crime de abuso sexual e o assalto a residência do sogro da vítima JULIANA, porém seu comparsa JOSIEL confessou o assalto e ainda relatou que o réu Vanilson levou a vítima para outro compartimento da casa, corroborando a versão apresentada pela ofendida.

Nestes termos, a condenação pelo crime de estupro deve ser mantida.

PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO
.

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes com relação ao crime de latrocínio, sob alegação de inexigibilidade de conduta diversa.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Ao longo da instrução processual, assim como na fase investigatória, restou claro nos autos que os réus adentraram a residência das vítimas, com a finalidade de roubar gasolina, o que culminou na morte da vítima FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e lesões corporais nas vítimas DANIELE DA SILVA LIMA, MARIANO DA SILVA LIMA, IVO PEREIRA DE JESUS E ANTONIO MARCOS DA SILVA LIMA, todos atingidos por disparos efetuados pelos réus, tendo a última vítima ficado paraplégica, em razão das lesões.

O crime de latrocínio mostra-se plenamente consumado, pela ação dos réus, que com fins patrimoniais atingiram mortalmente uma das vítimas e lesionou as demais, para alcançar o objeto final do crime de roubo.

A materialidade delitiva resta demonstrada através do laudo cadavérico, constante à fls. 93/93-v, o qual conclui que a vítima faleceu em decorrência de anemia aguda devido a múltiplos ferimentos perfuro contusos no abdômen.

A autoria delitiva pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais.

Trecho do depoimento da vítima IVO PEREIRA DE JESUS:
¿Que foi vítima de um assalto; Que o assalto foi na casa do sogro do depoente; Que eram dois assaltantes; Que estavam usando arma de fogo; Que era dois 38 e uma espingarda; Que os réus estavam de cara limpa; Que estavam de moto; Que um dos assaltantes tinha tatuagem na mão;
Que os réus apontaram arma para vítima, ameaçando as vítimas de morte; Que os réus levaram a quantia de R$300,00; Que os réus chegaram atirando; Que ninguém atirou nos réus; Que os réus acertaram o depoente, Francisco que faleceu, em decorrência dos tiros, seu sogro, sua esposa e Marcus, que ficou na cadeira de rodas;
Que o mesmo não consegue andar; Que o depoente levou um tiro por baixo da costela; Que ficou 11 dias sem trabalhar; Que parou de trabalhar por conta dos tiros; Que a vítima Antônio marcos ficou sem trabalhar; Que a esposa do depoente ficou sem trabalhar, porque levou tiro no braço; Que o depoente tem filho;¿

Trecho do depoimento da testemunha Mariano da Silva Lima:
¿Que foi vítima só assalto, em sua casa; Que sua família estava na casa; Que tinham duas crianças, uma de 9 anos e um de dois meses; Que os acusados estavam armados com armas de fogo; Que estava com revólver e espingarda e o outro com revolver; Que um dos assaltantes tem tatuagens no braço e na mão; Que os réus apontaram as armas para as vítimas; Que os réus levaram R$ 300,00: Que os réus levaram seu filho de 16 anos na fuga;
Que os réus atiraram muito dentro da sua casa; Que os réus chegaram atirando; Que o primeiro tiro pegou no depoente; Que a bala pegou de raspão; Que os réus atiraram em 06 pessoas; Que um dos seus filhos está em uma cadeira de rodas; Que os réus pegaram seu filho no início e no final pegaram o depoente; Que reconheceu os réus na delegacia;
Que outras famílias também foram assaltadas; Que uma das vítimas faleceu, com 35 anos, deixou esposa e um filho de 08 anos; Que seu outro filho que foi atingido, está em uma cama e não consegue mexer sem os braços;

Portanto, conforme se observa, as testemunhas são uníssonas em afirmar que os réus chegaram atirando, com a finalidade de roubar, tendo alcançado êxito, em subtrair a quantia de R$300,00 (trezentos reais).

Resta claro, portanto, que a morte da vítima Francisco Rodrigues da Silva e as lesões corporais sofridas pelas demais vítimas decorreram do crime de roubo, em circunstâncias incompatíveis com a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa é completamente inaplicável ao caso, posto que os agentes não estavam sujeitos a um constrangimento invencível. Os réus efetuaram disparos com a finalidade de obter êxito no crime de roubo, de forma que agiu com dolo de roubar, causando como consequência a morte de uma pessoa e a lesão de outras.

Pelas provas colhidas dos autos, verifica-se que não houve qualquer reação por parte das vítimas, as quais foram violentamente atingidas pelos disparos efetuados pelos réus que conseguiram subtrair a quantia de R$ 300,00.

Portanto, é inaceitável o reconhecimento da excludente de culpabilidade para legitimar o ¿direito¿ de uma pessoa de invadir a casa de outrem, portando armas, efetuando ameaças e disparos com a finalidade de consumar a subtração de coisas alheias.

Em sendo assim, diante de materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrando nos autos, mantenho a condenação pelo crime de latrocínio.

DOSIMETRIA

RÉU: VANILSON CAETANO DA SILVA
.

CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS.

A defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, devendo ser afastada as valorações negativas com relação as circunstâncias e consequências do crime. Pugna ainda, que na terceira fase da dosimetria, o aumento relativo a causa de aumento de pena seja fixado na fração mínima de 1/3.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que foram consideradas desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais, quais sejam antecedentes criminais, circunstâncias do crime e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, tendo em vista que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado. Análise escorreita, tendo em vista que consta certidão nos autos, à fl. 177, que informa a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

As
circunstâncias e as consequências do crime
foram valoradas negativamente, sob a justificativa de que ¿a vítima acabou por deixar fechado o seu estabelecimento comercial, com medo de novos assaltos, não conseguiu reaver o dinheiro roubado, que girou em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais)¿. A análise quanto as consequências do crime estão escorreitas. O abalo emocional sofrido pela vítima, lhe causou temor em trabalhar em seu próprio estabelecimento.

Porém, com relação as circunstâncias do crime não houve justificativa concreta para sua negativação, motivo pelo qual a
torno neutra
.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, o Julgador
a quo
verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada.

O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ.
Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Em sendo assim, mantenho a pena final em
06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO.

O Apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução do patamar de aumento, relativo as causas de aumento de pena, sob alegação de ausência de justificativa para aplicação no patamar máximo.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado a quo valorou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e antecedentes criminais, pelo que aplicou a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
culpabilidade
foi negativada sob a justificativa de que o réu não agiu com dolo normal à espécie, pois, além de invadirem a casa da família, os acusados mantiveram as vítimas sob a mira da rama de fogo por mais de uma hora, o que é suficiente para valorar negativamente.
Análise escorreita,
o réu exacerbou a reprovabilidade comum do tipo, ao manter as vítimas por mais de uma hora sob a mira de arma de fogo e constante ameaças.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade.

A defesa alega ausência de justificação idônea para fixação do patamar de aumento acima do mínimo legal. Pugnando pela aplicação no patamar mínimo.

O pleito não merece prosperar, posto que o magistrado
a quo
justificou o aumento no máximo legal, com base na súmula 443 do STJ, em razão de que os agentes estavam armados com armas de cano curto e espingarda, além de empreenderem ameaças de morte a todo tempo contra as vítimas, mesmo após dominadas, e ainda abordaram os parentes das vítimas que chegaram ao local no momento da empreitada criminosa.

Em sendo assim, estando plenamente justificado com elementos concretos extraídos dos autos, mantenho o patamar de aumento, assim como a pena fixada pelo magistrado
a quo
.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE ROUBO
.

O apelante pleiteia o redimensionamento da dosimetria para que a majorante decorrente da continuidade delitiva seja aplicada na fração de 1/6.

O Pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de três crimes de roubo, nos quais existiram várias vítimas, e não apenas três. Em cada crime de roubo cometido, várias pessoas foram ameaçadas com armamento pesado, o que justifica perfeitamente a majoração aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Em sendo assim, em razão da continuidade delitiva, mantém-se a pena final e definitiva com relação aos crimes de roubo, em 13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO.

O Apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
pleiteia o redimensionamento da pena-base, com relação ao crime de latrocínio, para que sejam afastadas as valorações negativas, argumentando ausência de laudo que comprove a existência de outras pessoas que tenham sido lesionadas pela ação do apelante.

O crime de latrocínio se mostra consumando, conforme já analisado. Em sendo assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que o Magistrado
a quo
valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, pelo que aplicou a pena-base em 23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
culpabilidade
foi analisada negativamente, em razão de que ¿
várias vítimas foram alvejadas pela ação criminosa, além dos acusados terem utilizado um menor como escudo, conforme depoimento do Sr. Mariano, em Juízo, para tentar se evadir do local, o que evidencia a periculosidade do acusado
¿. Análise escorreita, uma vez que a conduta do agente apresente enorme reprovabilidade, tendo em, vista que várias pessoas foram lesionadas, e ainda, assim, utilizou-se de um menor de idade para fugir do local.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, tendo em vista que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado. Análise escorreita, tendo em vista que consta certidão nos autos, à fl. 177, que informa a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

As
circunstâncias e consequências do crime
foram negativas, pois além da vítima fatal, outras pessoas foram atingidas, sofrendo lesões graves, como o Sr. Ivo que ficou hospitalizado por 11 dias e o Sr. Antônio Marcos da Silva Lima ficou paraplégico, portanto, as consequências do crime são extremante negativas. As
circunstâncias do crime
, por sua vez, são desfavoráveis ao réu, pois os mesmos cometeram o crime, em um ambiente familiar, na presença de várias pessoas, inclusive crianças, usando de extrema violência.

Em sendo assim, não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em
23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE ESTUPRO.

O Apelante
VANILSON CAETANO DA SILVA
pleiteia o redimensionamento da pena-base, com relação ao crime de estupro, para que sejam afastadas as valorações negativas, alegando que o Magistrado a quo utilizou circunstâncias normais à espécie.

Verifico que o Magistrado
a quo
valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, pelo que aplicou a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
culpabilidade
foi analisada negativamente, em razão de que ¿
o réu não agiu com dolo normal a espécie, pois resolveu levar a efeito o crime na presença dos familiares da vítima, muito embora não tenha praticado a vista do marido, além de ter exposto a vítima a doença, pois a conjunção carnal fora praticada sem qualquer tipo de proteção
¿. Análise escorreita, uma vez que a conduta do agente apresenta enorme reprovabilidade, tendo em vista que o réu cometeu o crime durante um crime de roubo, na presença dos familiares da vítima, apesar de tê-la levado para outro cômodo da residência, enquanto as demais vítimas ficaram retidas o pelo seu comparsa.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, tendo em vista que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado. Análise escorreita, tendo em vista que consta certidão nos autos, à fl. 177, que informa a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

As
circunstâncias e consequências do crime
foram negativas, pois segundo a vítima e seu marido, a vida conjugal do casal restou prejudicada pelo trauma que a vítima foi submetida. A análise não carece de reforma, posto que as consequências extrapolaram as previstas para o tipo penal.

Porém, com relação as circunstâncias do crime não houve justificativa concreta para sua negativação, motivo pelo qual a
torno neutra
.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, circunstâncias do crime, porém permanecem em desfavor do réu a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 07 anos e 06 meses de reclusão, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes
.

Assim como, na terceira fase da dosimetria não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda final resta fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão
.

RÉU JOSIEL DOS SANTOS:

Com relação a dosimetria, a defesa pleiteia o afastamento da circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais, posto que o apelante Josiel Dos Santos não possui condenação penal transitada em julgado.

Ao analisar os autos, verifica-se que de fato, o réu não apresente sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão de fls. 105. Portanto, o vetor relativo aos maus antecedentes deve ser considerados favoráveis ao réu nas dosimetrias das penas.

CRIME DESCRITO NO ART.157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS.

A defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, devendo ser afastada as valorações negativas com relação as circunstâncias e consequências do crime. Pugna ainda, que na terceira fase da dosimetria, o aumento relativo as causas de aumento de pena seja fixado na fração mínima de 1/3.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que foram consideradas desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais, quais sejam antecedentes criminais, circunstâncias do crime e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.

As
circunstâncias e as consequências do crime
foram valoradas negativamente, sob a justificativa de que ¿a vítima acabou por deixar fechado o seu estabelecimento comercial, com medo de novos assaltos, não conseguiu reaver o dinheiro roubado, que girou em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais)¿. A análise quanto as consequências do crime estão escorreitas. O abalo emocional sofrido pela vítima, lhe causou temor em trabalhar em seu próprio estabelecimento.

Porém, com relação as circunstâncias do crime não houve justificativa concreta para sua negativação, motivo pelo qual a
torno neutra
.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, porém permanece em desfavor do réu as consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a pena foi reduzida, sendo fixada em
04 anos e 07 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, o Julgador
a quo
verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena, uso de arma e concursos de agentes, e aumentou a pena na metade, fixando-a em
06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, justificando o aumento no fato de que o acusado e seu comparsa estavam ambos armados, com armas da cano curto e espingarda e a todo momento mantiveram a vítima sob ameaças de morte, mesmo tendo esta sido dominada.

O aumento fixado acima do mínimo legal, na terceira fase foi devidamente justificado, com fatos concertos, obedecendo a súmula 443 do STJ.
Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Em sendo assim, mantenho a pena final em
06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO.

O Apelante
JOSIEL DOS SANTOS
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e redução do patamar de aumento, relativo as causas de aumento de pena, sob alegação de ausência de justificativa para aplicação no patamar máximo.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado
a quo
valorou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e antecedentes criminais, pelo que aplicou a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
culpabilidade
foi negativada sob a justificativa de que o réu não agiu com dolo normal à espécie, pois, além de invadirem a casa da família, os acusados mantiveram as vítimas sob a mira da rama de fogo por mais de uma hora, o que é suficiente para valorar negativamente.
Análise escorreita,
o réu exacerbou a reprovabilidade comum do tipo, ao manter as vítimas por mais de uma hora sob a mira de arma de fogo e constante ameaças.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 05
anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
04 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada na metade.

A defesa alega ausência de justificação idônea para fixação do patamar de aumento acima do mínimo legal. Pugnando pela aplicação no patamar mínimo.

O pleito não merece prosperar, posto que o magistrado
a quo
justificou a sua decisão, com base na súmula 443 do STJ e justificou o aumento no máximo legal, em razão de que os agentes estavam armados com armas de cano curto e espingarda, além de empreenderem ameaças de morte a todo tempo contra as vítimas, mesmo após dominadas, além de abordarem os parentes das vítimas que chegaram ao local no momento da empreitada criminosa.

Em sendo assim, estando plenamente justificado com elementos concretos extraídos dos autos, mantenho o patamar de aumento, assim como a pena fixada pelo magistrado
a quo
.

CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP, QUE TEVE COMO VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA.

Considerando que o vetor antecedentes criminais foi afastado da dosimetria com relação ao réu Josiel do Santos, tenho por reanalisar da dosimetria com relação ao crime de roubo contra a vítima Arielton Rodrigues Lima.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado
a quo
valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja antecedentes criminais, pelo que aplicou a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.

Desta forma, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, portanto,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, porém não é possível a atenuação da pena, em razão da súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de diminuição de pena. Foram consideradas suas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE ROUBO
.

O apelante pleiteia o redimensionamento da dosimetria para que a majorante decorrente da continuidade delitiva seja aplicada na fração de 1/6.

O Pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de três crimes de roubo, nos quais existiram várias vítimas, e não apenas três. Em cada crime de roubo cometido, várias pessoas foram ameaçadas com armamento pesado, o que justifica perfeitamente a majoração aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Em sendo assim, em razão da continuidade delitiva, mantém-se a pena final e definitiva com relação aos crimes de roubo, em 13 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE LATROCÍNIO.

O Apelante
JOSIEL DOS SANTOS
pleiteia o redimensionamento da pena-base, com relação ao crime de latrocínio, para que sejam afastadas as valorações negativas, argumentando ausência de laudo que comprove a existência de outras pessoas que tenham sido lesionadas pela ação do apelante.

O crime de latrocínio se mostra consumando, conforme já analisado. Em sendo assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que o Magistrado
a quo
valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, pelo que aplicou a pena-base em
23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
culpabilidade
foi analisada negativamente, em razão de que ¿
várias vítimas foram alvejadas pela ação criminosa, além dos acusados terem utilizado um menor como escudo, conforme depoimento do Sr. Mariano, em Juízo, para tentar se evadir do local, o que evidencia a periculosidade do acusado
¿. Análise escorreita, uma vez que a conduta do agente apresente enorme reprovabilidade, tendo em, vista que várias pessoas foram lesionadas, e ainda, assim, utilizou-se de um menor de idade para fugir do local.

Os
antecedentes criminais
foram valorados negativamente, sob a justificativa de que o mesmo possui condenação criminal transitada em julgado antes do fato criminoso ora analisado, porém ao analisar os autos verifica-se que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado, portanto a circunstância deve ser favorável ao réu.

As
circunstâncias e consequências do crime
foram negativas, pois além da vítima fatal, outras pessoas foram atingidas, sofrendo lesões graves, como o Sr. Ivo que ficou hospitalizado por 11 dias e o Sr. Antônio Marcos da Silva Lima ficou paraplégico, portanto, as consequências do crime são extremante negativas. As
circunstâncias do crime
, por sua vez, são desfavoráveis ao réu, pois os mesmos cometeram o crime, em um ambiente familiar, na presença de várias pessoas, inclusive crianças, usando de extrema violência.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, antecedentes criminais, porém permanece em desfavor do réu a culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Em sendo assim, não havendo circunstâncias judiciais a serem corrigidas ou modificadas, mantenho a pena-base em
23 anos e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, pelo que a pena foi atenuada, resultando em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causadas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
22 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em sendo assim, mantenho as penas fixadas pelo magistrado a quo, apesar da correção com relação aos antecedentes criminais, o réu apresenta outras circunstâncias negativadas o que justifica as penas aplicadas.

Ambos os réus devem inicial o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar o vetor referente aos antecedentes criminais com relação ao réu JOSIEL DOS SANTOS, bem como corrigir vetor circunstância do crime com relação aos dois apelantes, porém mantenho as reprimendas aplicadas, pelos motivos constantes do voto.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator